Tribunal: STF
Processo: ADPF 750
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEI PERNAMBUCANA N. 6.123/1968. REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório 
    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, com requerimento de medida cautelar, ajuizada em 5.10.2020 pela Associação dos Delegados de Polícia do Brasil – Adepol contra o inc. VI do art. 199 e os incs. I, II, III, IV, V e VI do art. 207 da Lei n. 6.123/1968 de Pernambuco, pela qual instituído o regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado. Tem-se nos dispositivos impugnados:
    “Art. 199. São penas disciplinares: (…)
    VI - cassação de aposentadoria ou disponibilidade. (…)
      Art. 207. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade nos seguintes casos; 
    I - falta punível com a pena de demissão, quando praticada ainda no exercício do cargo ou função; 
    II - aceitação ilegal de cargo ou função pública, provada a má fé; 
    III - celebração de contrato com a administração estadual quando não autorizada em lei ou regulamento; 
    IV - prática de usura em qualquer de suas formas; 
    V - aceitação, sem prévia autorização do presidente da República, de comissão, emprego ou pensão de governo estrangeiro; 
    VI - perda da nacionalidade brasileira”. 
    2. A arguente aponta que as “normas ora questionadas, o artigo 199, VI, e o artigo 207 e seus incisos, todos do mesmo diploma, regulam a hipótese de cassação de aposentadoria do servidor que cometer transgressões elencadas na própria lei. Registra-se que a penalidade de cassação da aposentadoria surge como modalidade que substitui a pena de demissão, nos casos em que não é possível mais a sua aplicação”.
     Assinala que “a jurisprudência do STJ, há tempos, já firmou entendimento pela constitucionalidade dos dispositivos de lei semelhantes que eram questionados, assentando que ‘é possível a medida de cassação de aposentadoria, apesar do caráter contributivo da verba previdenciária’ (STJ - MS: 25744 DF 2020/0024708-1, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: DJ 17/02/2020)” (fls. 1-2, e-doc. 1).
    Adverte ser “necessário fazer-se o ‘distinguishing’ entre as análises, uma vez que o novo questionamento surge em razão do advento da Emenda Constitucional n. 103/2019, que acrescentou o § 14º no artigo 37 da Constituição, que tem a seguinte redação: ‘§ 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive no Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição.’ (grifos nossos)”.
    Pondera que a “A Emenda Constitucional n. 103/2019 reforçou o caráter contributivo do Regime de Previdência do Servidor Público (RPPS). Consolidando no mundo jurídico a discussão, a Emenda enalteceu, no art. 42 da Constituição, o direito de o servidor público não perder os seus proventos, pelo fato dele ter sido conquistado pelo caráter contributivo”.
    Afirma que “o vínculo jurídico é aquele que decorre de uma relação com parâmetros legais fixados na lei e que estabelece direitos e deveres das partes envolvidas. Não havendo mais vínculo jurídico, os poderes disciplinar e hierárquico perderão sua razão de existir, em face do rompimento dessa relação obrigacional que até então prevalecia”.
    Registra que “este E. Supremo Tribunal Federal, em diversas ocasiões, afirmou a constitucionalidade da pena disciplinar de cassação de aposentadoria em análise dos arts. 127, IV, e 134 da Lei 8.112/1990. Contudo, inexiste precedência dessa corte de qualquer exame a respeito da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da cassação da aposentadoria em razão da Emenda Constitucional n. 103/2019”.
    Enfatiza que “o Constituinte colocou o direito à aposentadoria como um direito social revestido pelo status de cláusula pétrea, além de ser considerado como uma promoção do princípio da dignidade da pessoa humana. Logo, cassada a aposentadoria, quando o servidor já se encontra aposentado, ou seja, ato jurídico perfeito (referendado pelo Tribunal de Contas do Estado) precede a aplicação da pena, o que representa a incorporação do direito aos proventos no patrimônio jurídico de quem está sujeito à penalidade”.
    3. A arguente requer, em sede cautelar, a suspensão da “eficácia dos artigos 199, VI e 207, I, II, III, IV, V, VI, da Lei Estadual n. 6.123/68, Estatuto dos Servidores Públicos de Pernambuco, bem como seja determinada a suspensão da tramitação de processos administrativos e os efeitos de decisões judiciais, bem como de qualquer medida relacionada com a matéria objeto dessa ADPF”.
    No mérito, pede a declaração de inconstitucionalidade do inc. VI do art. 199 e dos incs. I, II, III, IV, V e VI do art. 207 da Lei pernambucana n. 6.123/1968, “aplicando o efeito ‘ex tunc’ à EC n. 103/2019 para reconhecer a não recepção dos referidos dispositivo pelos artigos 5º caput e inciso XXXVI, 37, § 14º, 39, § 3º (reflexo no artigo 6º) e 40 da Constituição Federal”.
    4. Adotei o rito do art. 10 da Lei n. 9.868/1999 em decisão de 17.3.2021.
    5. O Governador e o Presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco não prestaram as informações requisitadas.
    6. A Advocacia-Geral da União manifestou-se pelo indeferimento da medida cautelar:
    “Administrativo. Artigos 199, inciso VI; e 207, incisos I a VI da Lei nº 6.123/1968 do Estado do Pernambuco. Dispositivos que preveem a penalidade disciplinar de cassação de aposentadoria do servidor que cometer infrações definidas na própria lei. Inexistência de fumus boni juris. Exercício do poder disciplinar. A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Inexistência de afronta aos artigos 5º, inciso XXXVI; 37, § 14; 39, § 3º e 40 da Constituição Federal. Precedentes desse Supremo Tribunal Federal. Ausência de periculum in mora. Norma em vigor há mais de 50 (cinquenta) anos. Manifestação pelo indeferimento da medida cautelar pleiteada na exordial”.
    7. A Procuradoria-Geral da República pronunciou-se pela parcial procedência do pedido em parecer com a seguinte ementa:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ARTIGOS 199, VI; e 207, I, II, III, IV, V e VI, DA LEI 6.123/1968 DO ESTADO DE PERNAMBUCO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. COMPATIBILIDADE COM O CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS. CONTAGEM RECÍPROCA DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ENTRE OS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS (CF, ARTS. 40, § 9º, E 201, § 9º). POSSIBILIDADE DE O SERVIDOR INATIVO QUE TEVE SUA APOSENTADORIA CASSADA APROVEITAR, NO ÂMBITO DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS VERTIDAS AO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. 1. É constitucional a aplicação da sanção disciplinar de cassação de aposentadoria de servidor público efetivo, em decorrência da prática, quando ainda em atividade, de falta disciplinar punível com demissão, não obstante o caráter contributivo do benefício previdenciário. Precedentes do STF. 2. O regime jurídico-administrativo dos servidores públicos civis não se confunde com o previdenciário, que é autônomo em face daquele, não cabendo cogitar dos reflexos previdenciários da aposentadoria como fundamento para invalidar norma atinente ao regime disciplinar do funcionalismo público. 3. O objetivo do § 14 do art. 37 da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional 103/2019, é impedir que o servidor e o empregado público acumule duas remunerações – vencimentos e proventos – derivadas do mesmo cargo ou emprego público, indo ao encontro da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a acumulação de proventos e vencimentos apenas é permitida quando se tratar de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade, na forma autorizada pelo texto constitucional. 4. A contagem recíproca do tempo de contribuição entre o RGPS e o RPPS é mecanismo constitucional que resguarda a contribuição previdenciária feita pelo servidor efetivo em atividade, sem impossibilitar que possa ser punido o agente público que proceda em descompasso com o regime disciplinar do funcionalismo público. 5. O inativo do regime próprio dos servidores públicos que tenha a aposentadoria cassada há de aproveitar, no Regime Geral da Previdência Social, as contribuições previdenciárias vertidas no RPPS, para fins de aposentadoria pelo RGPS. Inteligência dos arts. 40, § 9º, e 201, § 9º, da Constituição Federal. — Parecer pela parcial procedência do pedido, para que, reconhecendo a recepção, pela EC 103/2019, dos artigos 199, inciso VI; e 207, incisos I a VI, da Lei 6.123/1968 do Estado do Pernambuco, seja facultado àquele que teve os proventos de aposentadoria cassados aproveitar, no Regime Geral de Previdência Social, as contribuições previdenciárias vertidas no Regime Próprio da Previdência Social, para fins de eventual aposentadoria naquele regime previdenciário”. 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    8. É de se atentar ao disposto no § 1º do art. 102 da Constituição da República:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: (…)
    § 1º A arguição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei”.
    Nos termos do caput do art. 1º da Lei n. 9.882/1999, o objetivo da arguição de descumprimento de preceito fundamental é “evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público”.
    9. As balizas processuais para o ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental estão previstas na referida Lei n. 9.882/1999.
    Pelo disposto no inc. I do art. 2º daquele Diploma, podem propor a arguição de descumprimento de preceito fundamental os legitimados para o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade.
    Na Constituição da República de 1988 se ampliou o rol dos legitimados ativos para a propositura das ações de controle abstrato de constitucionalidade, suprimindo-se o monopólio do Procurador-Geral da República como único legitimado ativo desde a Emenda Constitucional n. 16, de 26.11.1965, à Constituição de 1946.
    No inc. IX do art. 103 da Constituição da República, têm-se por legitimadas ativas para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade – e, portanto, para a arguição de descumprimento de preceito fundamental – a confederação sindical ou a entidade de classe de alcance nacional.
    10. Embora sejam legitimadas ativas ad causam a entidade de alcance nacional e as confederações sindicais para a propositura de ações de controle abstrato de constitucionalidade, trata-se de legitimidade especial, submetida a condicionantes específicas para o reconhecimento da legitimidade ativa, conforme critérios estabelecidos na jurisprudência deste Supremo Tribunal. 
    Quanto às entidades de classe de alcance nacional, na jurisprudência deste Supremo Tribunal se assentou que, para o reconhecimento de sua legitimidade ativa ad causam, pressupõe-se o preenchimento dos seguintes requisitos: “(i) sejam compostas por pessoas naturais ou jurídicas; (ii) sejam representativas de categorias econômicas e profissionais homogêneas; e (iii) tenham âmbito nacional, o que significa ter representação em, pelo menos, 9 (nove) Unidades da Federação (Estados ou Distrito Federal), por aplicação analógica do art. 7º, § 1º, da Lei 9.096/1995 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos LOPP” (ADI n. 4.294 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 5.9.2016). 
    11. A pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal tem reiterado a exigência de representação de toda a categoria profissional para os fins de reconhecimento da legitimidade para ajuizar as ações de controle abstrato de constitucionalidade:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEGITIMIDADE ATIVA ‘AD CAUSAM’ - CF/88, ART. 103 - ROL TAXATIVO - ENTIDADE DE CLASSE - REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE MERA FRAÇÃO DE DETERMINADA CATEGORIA FUNCIONAL - DESCARACTERIZAÇÃO DA AUTORA COMO ENTIDADE DE CLASSE - AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA. RECURSO DE ‘AGRAVO REGIMENTAL’ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - A Constituição da República, ao disciplinar o tema concernente a quem pode ativar, mediante ação direta, a jurisdição constitucional concentrada do Supremo Tribunal Federal, ampliou, significativamente, o rol - sempre taxativo - dos que dispõem da titularidade de agir em sede de controle normativo abstrato. - Não se qualificam como entidades de classe, para fins de ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade, aquelas que são constituídas por mera fração de determinada categoria funcional. Precedentes” (ADI n. 1.875-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 12.12.2008).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGOS 3º E 7º, I, DA LEI FEDERAL 13.135/2015. NOVA SISTEMÁTICA DA PENSÃO POR MORTE DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO QUE NÃO REPRESENTA A TOTALIDADE DA CATEGORIA EM ÂMBITO NACIONAL. REQUERENTE QUE NÃO SE INCLUI NO ROL TAXATIVO DE LEGITIMADOS À PROPOSITURA DAS AÇÕES DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AÇÃO NÃO CONHECIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Constituição de 1988 ampliou consideravelmente a legitimidade ativa para provocar o controle normativo abstrato, reforçando a jurisdição constitucional por meio da democratização das suas vias de acesso. No caso de entidades de classe de âmbito nacional, a legitimidade deve observar três condicionantes procedimentais: a) homogeneidade entre os membros integrantes da entidade (ADI 108-QI, rel. min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 5/6/1992; ADI 146, rel. min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 19/12/2002); b) representatividade da categoria em sua totalidade e comprovação do caráter nacional da entidade, pela presença efetiva de associados em, pelo menos, nove estados-membros (ADI 386, rel. min. Sydney Sanches, Plenário, DJ de 28/6/1991; e ADI 1.486-MC, rel. min. Moreira Alves, Plenário, DJ de 13/12/1996); e c) pertinência temática entre os objetivos institucionais da entidade postulante e a norma objeto da impugnação (ADI 1.873, rel. min. Marco Aurélio, Plenário, DJ de 19/9/2003). 2. A requerente, entidade associativa que representa os servidores ativos, inativos e pensionistas pertencentes aos quadros do Ministério da Previdência Social e do Instituto Nacional do Seguro Social, congrega apenas pequena parcela dos servidores públicos federais, não havendo se falar em representatividade de classe. 3. A requerente carece de representatividade adequada para impugnar os artigos 3º e 7º, I, da Lei federal 13.135/2015, que, por estabelecerem nova sistemática para a pensão por morte dos servidores públicos federais, não se restringem à esfera jurídica dos servidores da previdência social. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Ação Direta de Inconstitucionalidade AgR n. 5.461, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 9.9.2019).
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 1º COMBINADO COM O ARTIGO 32, AMBOS DA LEI 8.829, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1993. PEDIDO DE LIMINAR. - FALTA À AUTORA LEGITIMAÇÃO PARA PROPOR AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, POR NÃO SER ENTIDADE DE CLASSE. - COM EFEITO, TRATA-SE ELA DE UMA ASSOCIAÇÃO QUE CONGREGA APENAS UMA PEQUENA PARCELA DE SERVIDORES PÚBLICOS DE UM DOS MINISTÉRIOS QUE INTEGRAM O PODER EXECUTIVO DA UNIÃO. ORA, ESTA CORTE, AO JULGAR O PEDIDO DE LIMINAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 591, DECIDIU QUE FALTAVA LEGITIMAÇÃO PARA PROPOR AÇÃO DESSA NATUREZA À UNIÃO DOS AUDITORES FISCAIS DO TESOURO NACIONAL - UNAFISCO NACIONAL, PORQUE ELES ‘NÃO CONSTITUEM UMA CLASSE, MAS APENAS PEQUENA PARCELA DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTEGRAM UMA DAS DIVERSAS CARREIRAS EXISTENTES NO PODER EXECUTIVO’. NÃO SE CONHECEU DA PRESENTE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, FICANDO, ASSIM, PREJUDICADO O PEDIDO DE LIMINAR” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.297-MC, Relator o Ministro Moreira Alves, Plenário, DJ de 17.11.1995). 
    12. Na espécie, a Associação dos Delegados de Polícia do Brasil – Adepol carece de legitimidade para a propositura da presente arguição, por ser entidade representativa de parte da categoria profissional atingida pela lei impugnada.
    Pelo art. 1º do seu Estatuto Social, tem-se que a autora congrega “todos os delegados de polícia de carreira do país, para a defesa de suas prerrogativas, direitos e interesses, pugnando pela preservação das Polícias Federal e Civis dos Estados e do Distrito Federal, como instituições permanentes, destinadas ao exercício, com exclusividade, das funções de polícia judiciária”.
    Na lei estadual questionada, instituiu-se o regime jurídico de todos os servidores públicos de Pernambuco e, tendo inequivocamente maior abrangência, refere-se a quadros não representados pela entidade autora. 
    Conforme pontuou o Ministro Luiz Fux na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.461 (DJe de 9.9.2019), “como o ato normativo impugnado mediante ação direta de inconstitucionalidade repercute sobre a esfera jurídica de toda uma classe, eventual procedência atingirá indistintamente todos os sujeitos compreendidos no âmbito ou universo subjetivo de validade da norma declarada inconstitucional (ADI 3.843, rel. min. Cezar Peluso, DJe de 10/4/2008). Por tal razão, não se afigura legítimo que uma associação representativa de apenas uma parte dos membros dessa mesma classe impugne, pela via abstrata da ação direta, a norma cuja inconstitucionalidade produziria efeitos erga omnes”. 
    Tem-se em julgados deste Supremo Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 10, § 2º, I E II, DA LEI COMPLEMENTAR 12/1999 DO ESTADO DO CEARÁ, COM A REDAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 159/2016. SISTEMA ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ - SUPSEC. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. EXIGÊNCIA DE 60 MESES DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE REFERIDOS VALORES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 6º DA EMENDA CONSTITUCIONAL FEDERAL 41/2003, AOS ARTIGOS 2º E 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL FEDERAL 47/2005 E À EMENDA CONSTITUCIONAL FEDERAL 70/2012. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO QUE NÃO REPRESENTA A TOTALIDADE DA CATEGORIA PROFISSIONAL. ARTIGO 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMAS CUJA REPERCUSSÃO NÃO SE RESTRINGE À ESFERA JURÍDICA DOS ASSOCIADOS DA REQUERENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Constituição de 1988 ampliou consideravelmente a legitimidade ativa para provocar o controle normativo abstrato, reforçando a jurisdição constitucional por meio da democratização das suas vias de acesso. No caso de entidades de classe de âmbito nacional, a legitimidade deve observar três condicionantes procedimentais: a) homogeneidade entre os membros integrantes da entidade (ADI 108-QI, Rel. Min Celso de Mello, Plenário, DJ de 5/6/1992; ADI 146, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 19/12/2002); b) representatividade da categoria em sua totalidade e comprovação do caráter nacional da entidade, pela presença efetiva de associados em, pelo menos, nove estados-membros (ADI 386, Rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, DJ de 28/6/1991; e ADI 1.486-MC, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, DJ de 13/12/1996); e c) pertinência temática entre os objetivos institucionais da entidade postulante e a norma objeto da impugnação (ADI 1.873, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJ de 19/9/2003). 2. A presente ação direta de inconstitucionalidade tem por objeto o artigo 10, § 2º, I e II, da Lei Complementar 12/1999 do Estado do Ceará, com a redação da Lei Complementar estadual 159/2016, que dispõe sobre o Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará (SUPSEC). 3. A Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais - FEBRAFITE é entidade associativa que congrega tão somente auditores fiscais dos Estados e do Distrito Federal, excluindo os auditores fiscais federais e municipais, de forma que não representa a totalidade da categoria dos auditores fiscais. 4. As associações classistas devem comprovar a representação das respectivas categorias em sua totalidade, a fim de ostentar legitimidade ativa para provocar a jurisdição constitucional abstrata desta Corte. Precedentes: ADI 4.752-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 15/6/2015; ADI 4.372, Redator do acórdão o Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 26/9/2014; ADI 1.297-MC, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, DJ de 17/11/1995. 5. A repercussão dos dispositivos legais impugnados não se restringe à esfera jurídica dos associados da requerente, pois se dirigem a todos servidores públicos do Estado do Ceará, ao passo que a requerente representa apenas parcela desses servidores. Dessa forma, a requerente carece de representatividade adequada para impugnar as normas questionadas. Precedentes: ADI 3.843, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 10/4/2008; ADI 3.962-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 11/12/2014; ADI 4.443-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 10/12/2014. 6. Agravo a que se nega provimento” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.999 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 2.10.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCINALIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ENTIDADE DE CLASSE DE ALCANCE NACIONAL. ASSOCIAÇÃO QUE CONGREGA PARCELA DE CATEGORIA PROFISSIONAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE HOMOGENEIDADE. AGRAVANTE QUE NÃO ESTÁ NO ROL TAXATIVO DE LEGITIMADOS À PROPOSITURA DAS AÇÕES DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.746, de minha relatoria, DJe de 2.4.2020). 
    “Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Não conhecimento da ação. Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais (FENEME). Ilegitimidade ativa. Impugnação do sistema de previdência dos servidores militares do Estado do Pará. Entidade que não abrange a totalidade dos atuantes dos corpos militares estaduais, compostos de praças e oficiais. Precedentes. Agravo a que se nega provimento” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.473 AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ 1º.8.2012).
    Na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal (ADI n. 5.167-MC/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 8.6.2015; ADI n. 4.443/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ 1º.8.2014; ADI n. 4.892/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 21.8.2013; ADI n. 4.788/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 12.4.2013; ADI n. 4.718/DF, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ 7.3.2012; ADPF n. 220/PB, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 12.11.2010; ADI n. 4.440/DF, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ 1º.8.2011; ADI n. 4.250/DF, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 1º.7.2009; ADI n. 3.843/DF, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 10.4.2008; ADI n. 3.898/SP, de minha relatoria, DJ 28.6.2007;ADPF n. 104/SE, de minha relatoria, DJ 30.11.2006; ADI n. 3.606-MC/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 18.11.2005; ADI n. 3.134/BA, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ 19.3.2004; ADI n. 2.902/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ 6.10.2003; ADI n. 2.265/RR, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 7.3.2003; ADI n. 2.762/PE, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ 6.12.2002; ADI n. 2.060/RJ, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 26.4.2000; ADI n. 2.207/AL, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 28.8.2000; ADI n. 563/DF, Relator o Ministro Paulo Brossard, DJ 20.8.1991; e ADI n. 593/GO, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ 9.10.1991), cumpre afirmar, monocraticamente, a ilegitimidade ativa ad causam da autora. 
    13. Pelo exposto, carente de legitimidade a arguente, nego seguimento à presente ação direta de inconstitucionalidade (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora